Tribunal: TJPA
Processo: 0808893-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808893-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FORT LOC LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS EIRELI - ME

AGRAVADO: ELMES ANTONIO LUIZ NETO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, GRACIETE VIEIRA ROCHA, JOSICLEIDE GONCALVES DE LIMA, OZIVETE CARVALHO LEITE DE LIMA, JERRY ANTONIO NOGUEIRA DE JESUS, LEIDJANE SANTOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. EXCLUSÃO DE CORRÉUS POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Fort Loc Locação de Veículos e Imóveis Eireli contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Cancelamento de Matrícula Imobiliária, proposta por Elmes Antonio Luiz Neto em desfavor do Município de Parauapebas e outros. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva de todos os corréus, à exceção do Município e da empresa agravante, excluindo-os da lide e devolvendo prazo para contestação à agravante. No recurso, a empresa sustenta que os excluídos atuaram diretamente nos atos administrativos e registrais relacionados ao título imobiliário impugnado e que sua exclusão compromete sua ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os corréus excluídos da lide possuem legitimidade passiva para figurar no polo da ação anulatória de matrícula imobiliária; (ii) determinar se a exclusão dos corréus configura cerceamento de defesa à empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva, como condição da ação, exige que figure no polo passivo quem possa sofrer os efeitos jurídicos diretos da sentença, o que, no caso, restringe-se à empresa agravante e ao ente público outorgante do título.

4.

Os corréus excluídos, embora participantes de negócios jurídicos anteriores, não são titulares de direitos reais registrados nem sofrerão efeitos diretos da sentença, configurando-se, no máximo, como eventuais testemunhas ou partes de cadeia dominial pretérita.

5.

A exclusão de litisconsortes sem legitimidade passiva não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando inexistem obrigações ou consequências jurídicas atribuídas a eles nos pedidos formulados.

6.

O reconhecimento de ausência de litisconsorte necessário não impede controle jurisdicional posterior, inclusive de ofício, conforme prevê o art. 115, parágrafo único, do CPC.

7.

Ausentes os requisitos legais, não se justifica a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação anulatória de matrícula imobiliária, possui legitimidade passiva apenas o beneficiário direto do registro e, se for o caso, o ente público responsável pela outorga do título originário.

2.

A exclusão de réus sem vínculo jurídico direto com os efeitos da sentença não compromete o contraditório nem configura cerceamento de defesa da parte adversa.

3.

A ausência de litisconsórcio necessário pode ser reconhecida e corrigida até o trânsito em julgado, afastando o risco de prejuízo irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 115, parágrafo único.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 12 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Fort Loc Locação de Veículos e Imóveis Eireli
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos
da
Ação Anulatória de Ato Administrativo e Cancelamento de Matrícula Imobiliária c/c Pedido de Tutela Antecipada
(nº 0807733-62.2021.8.14.0040) ajuizada por
Elmes Antonio Luiz Neto
em desfavor do
Município de Parauapebas e outros.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Aberta a audiência, acolhe-se a tese de ilegitimidade passiva formulada pela ré Graciete, bem como de todos os outros corréus; à exceção do Município, bem como da empresa-ré.

De fato, se se procura desconstituir a matrícula do imóvel registrado junto ao Cartório de Registo de Imóveis (30353964 - Pág. 17), só pode ser réu aquele que se beneficiou do ato, qual seja, a ré FORT LOC LOCAÇÃO que, embora citada, a princípio, teria deixado seu prazo para contestar transcorrer in albis (70098795 - Pág. 1).

Há dúvidas sobre eventual composição no polo passivo do ente público.
Todavia, tal como esclarecido pelo advogado da empresa FORT, a citação da pessoa jurídica se deu em endereço distinto da sede empresarial, localizada na cidade de Brasília, consoante comprovado pelo id. 133034941 - Pág. 1.

Diante dessas constatações, DECIDO:

(A) Por se tratar de ação de natureza real, que visa desconstituir matrícula de imóvel concedido pelo ente público, eventual erro ou mácula no processo administrativo que possibilitou essa concessão, não autoriza a atração dos corréus para comporem a lide. Eles se afiguram, no limite, como possíveis testemunhas com o objetivo de retratarem possível cadeia “dominial”, operada antes da concessão do título submetido à registro. Logo, são potenciais testemunhas, e não interessados diretos na lide, justificando que todos, à exceção daquela que consta no título registrado e do município, sejam excluídos da lide. Assim, por ilegitimidade passivo ad causam, excluo da lide todos os réus, mantendo-se apenas a empresa FORT LOC LOCAÇÃO, oportunidade em que devolvo o prazo para contestar.

(B) Com base no princípio da não surpresa, esclareça a parte autora os motivos de se incluir o município no feito, já que, em tese, não suportará qualquer efeito jurídico da decisão judicial definitiva, seja pro et contra. Pelos pedidos formulados, em tese, teria o município o ônus de contribuir com o deslinde dos fatos, não havendo,
prima facie
, qualquer elemento autorizativo para incluí-lo no feito.

(...)”

Na ação de origem,
Elmes Antonio Luiz Neto
ajuizou a ação supramencionada em face do Município de Parauapebas e diversos corréus, entre eles a empresa agravante. Alegou o autor ter adquirido, de um particular, imóvel urbano localizado na Rua E, frente ao quartel da Polícia Militar, com área de 900 m2 (novecentos metros quadrados), no Município de Parauapebas, sem titularidade formal, e que foi surpreendido pela emissão de título definitivo em nome de terceira pessoa, posteriormente transferido à agravante. Requereu a anulação do título definitivo emitido e o cancelamento da matrícula correspondente do imóvel.

Nas razões recursais (ID 26584328 - Pág. 1/26), os patronos da agravante ressaltaram que que todos os litisconsortes excluídos contribuíram direta ou indiretamente para os atos administrativos e registrais que culminaram na outorga e registro do título imobiliário em questão.

Aduziram que a exclusão dos demais réus compromete a ampla defesa da agravante, pois esses sujeitos não são meramente testemunhas, mas partes ativamente envolvidas nos atos discutidos, inclusive com suposto recebimento de valores, participação em registros e transferências imobiliárias.

Sustentaram que a manutenção da exclusão dos corréus implicará grave cerceamento de defesa da agravante.

Arguiram que legitimidade passiva é um princípio jurídico que determina quem deve ser chamado para responder à ação judicial e que no contexto de ações para anulação de matrícula de imóvel, a regra geral é que os proprietários ou titulares de direitos registrados na matrícula são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação.

Ao final, pugnaram pela concessão da antecipação de tutela recursal, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pleitearam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 28041376 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravante opôs Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, pugnando, em resumo, pela modificação da mencionada decisão (ID 28460911 - Pág. 1/7).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 29368210 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 28041376 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal formulado
no presente recurso, o que fez com que a empresa agravante opusesse
Embargos de Declaração

(ID 28460911 - Pág. 1/7) em face da referida decisão,
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
Fort Loc Locação de Veículos e Imóveis Eireli.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos
da Ação Anulatória de Ato Administrativo e Cancelamento de Matrícula Imobiliária c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por Elmes Antonio Luiz Neto
em desfavor do Município de Parauapebas e outros, proferiu decisão
excluindo da lide todos os réus, mantendo-se apenas a empresa agravante.

Inicialmente, ressalto que a legitimidade de parte é a pertinência subjetiva da ação, devendo figurar no polo passivo, em regra, aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença. Deve integrar o polo passivo o titular do interesse que se opõe à pretensão.

Acerca da legitimidade, leciona o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
o seguinte
:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.

48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72
)

Sobre o assunto, ainda, salienta Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.”
(Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306)

Portanto, a legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

De acordo com o art. 17 do CPC, somente é parte legítima quem é titular de interesse jurídico em contradizer ou exigir a tutela de determinado direito. A legitimidade passiva, em especial em ações reais imobiliárias, se define a partir dos efeitos jurídicos diretos da sentença. Assim, é parte legítima aquele contra quem o comando jurisdicional será imediatamente oponível.

No caso dos autos, é necessário pontuar que o Juízo
a quo
assentou que, tratando-se de ação real voltada à desconstituição de matrícula imobiliária, apenas aquele que figura como beneficiário direto do ato registral, no caso, a empresa agravante, ostenta legitimidade para ocupar o polo passivo, ao lado do Município de Parauapebas, responsável pela outorga do título originário. Os demais requeridos, segundo consignado, não possuem relação jurídica direta com o efeito jurídico pretendido, posicionando-se como meros participantes de eventuais alienações pretéritas, o que não lhes confere legitimidade
ad causam
para integrar a lide, sobretudo porque os pedidos formulados não lhes atribuíram qualquer obrigação ou consequência jurídica direta.

Sendo importante salientar que a ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau visa exclusivamente a anulação de título definitivo e cancelamento da matrícula imobiliária, documento cujo benefício foi integralmente direcionado à empresa agravante. Os particulares que antecederam a cadeia dominial, embora possam ter participado de negociações privadas, não são titulares de direitos reais inscritos, nem sofreriam qualquer efeito jurídico direto da sentença de procedência.

Outrossim, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, visto que a atual proprietária do imóvel objeto da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau é a empresa agravante, motivo pelo qual, será a recorrente que irá suportar os efeitos jurídicos de uma eventual sentença desfavorável.

Por conseguinte, inexistem motivos para que os outros corréus figurem no polo passivo da ação supramencionada, visto que não possuem qualquer interesse na resolução do referido feito.

Ademais, eventual discussão acerca de nulidade por ausência de litisconsorte necessário pode ser objeto de controle posterior, inclusive de ofício, consoante prevê o art. 115, parágrafo único, do CPC, que autoriza o reconhecimento da nulidade enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Tal possibilidade afasta a alegação de risco irreversível, uma vez que, se a instância ordinária verificar a indispensabilidade de determinado sujeito ao polo passivo, poderá determinar sua inclusão em momento oportuno, sem inviabilizar a utilidade do processo.

Outrossim, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, visto que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor da agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025